Tribunal: TJPA
Processo: 0001143-82.2015.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001143-82.2015.8.14.0050

APELANTE: JOSE DE RIBAMAR DE SOUZA COELHO, TENILSON BRITO COELHO, TENISE BRITO COELHO, DENILSON BRITO COELHO

APELADO: LIDER SEGURADORA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 340/2006. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ATUALIZAÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO NO TETO MÁXIMO INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por
T.B.C., T.B.C. E D.B.C.,
contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, que julgou improcedente o pedido em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada em face da Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S.A. Os apelantes pleiteiam a condenação da seguradora ao pagamento de correção monetária sobre o valor indenizatório de R$ 13.500,00, referente ao período entre a entrada em vigor da Medida Provisória nº 340/2006 e o pagamento administrativo, bem como juros de mora de 1% ao mês desde o pagamento parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há direito à correção monetária do valor da indenização do seguro DPVAT com base na Medida Provisória nº 340/2006, desde a data de sua edição até o pagamento administrativo; (ii) determinar se são devidos juros de mora sobre a indenização paga administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento administrativo foi realizado no valor máximo indenizatório previsto pela legislação vigente à época do evento danoso (R$ 13.500,00), inexistindo diferenças a serem adimplidas.

4.

Não há direito à correção monetária desde a Medida Provisória nº 340/2006, que apenas redefiniu o teto indenizatório do seguro DPVAT, sem estabelecer atualização retroativa do valor do benefício. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais, incluindo a Súmula 580 do STJ, define que a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT incide a partir da data do evento danoso, e não desde a edição da referida Medida Provisória.

5.

Não sendo constatada inadimplência ou atraso no pagamento da indenização, inexistem fundamentos para a incidência de juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT incide desde a data do evento danoso, e não desde a edição da Medida Provisória nº 340/2006. 2. O pagamento administrativo realizado no valor máximo indenizatório afasta a incidência de juros de mora.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/1974, art. 5º, §§ 1º e 7º; Medida Provisória nº 340/2006; Lei nº 11.482/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 580; TJ-CE, Apelação Cível nº 0156914-86.2019.8.06.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, j. 01/02/2023; TJ-MG, AC nº 10000221467889001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 17/02/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001143-82.2015.8.14.0050

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTANA DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTES: T.B.C., T.B.C. E D.B.C., REPRESENTADOS POR JOSE DE RIBAMAR DE SOUZA COELHO (
ADVOGADA GISLENE DA MOTA SOARES CAETANO – OAB/GO Nº 39.333-A)

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A.
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível,
interposta por
Tenilson Brito Coelho, Tenise Brito Coelho e Denilson Brito Coelho
, em face

de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
,
ajuizada em desfavor de Seguradora Lider dos Consórcios DPVAT S.A.– julgou improcedente o pedido.

Em suas razões, sustenta o apelante, em apertada síntese, que a sentença deve ser reformada, para condenar a seguradora ao pagamento de
“valor equivalente à correção monetária do quantum indenizatório (R$ 13.500,00) entre a entrada em vigor da Medida Provisória nº 340/2006 (29/12/2006) e o pagamento administrativo”,
bem como, como consequência, ao pagamento de
“juros de mora de 1% ao mês, desde a data do pagamento parcial, considerando que é nesta data em que a seguradora deveria ter feito o pagamento do valor devido, qual seja, o valor da indenização, acrescido de correção monetária
”.

Transcorrido
in albis
o prazo das contrarrazões recursais.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta e julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso,
deferindo o pedido de gratuidade processual.

No mérito,
evidenciado o acerto do desfecho dado à demanda pelo Juízo de primeiro grau, de rigor a manutenção da r. sentença, conforme passo a esmiuçar.

No caso, a seguradora realizou o pagamento, na seara administrativo, no teto indenizatório de R$ 13.500,00 diante do falecimento do segurado, inexistindo quaisquer diferenças a completar.

A propósito, não assiste razão aos recorrentes no tocante ao pedido – visando preservar o valor da moeda corroído pela inflação - de correção monetária dos valores desde a edição da Medida Provisória nº 340/06, que modificou o teto indenizatório de 40 salários-mínimos para R$ 13.500,00.

Com efeito, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, inexistindo direito a mencionada correção desde o ano de 2006, não havendo que se falar, por consequência, em incidência de juros de mora, uma vez que,, repiso, o pagamento foi feito adequadamente no seu grau máximo indenizatório.

Nesse sentido:

“(...) 4.
Conforme o dispositivo legal em destaque, a indenização deverá ser paga com base no valor vigente à época do acidente, cabendo a correção monetária segundo o índice oficial e juros moratórios, apenas na hipótese de descumprimento da obrigação, a qual incide desde a data do evento danoso, segundo o teor da Súmula 580 do STJ, nestes termos: A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. (Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)”.
(TJ-CE
- Apelação Cível: 0156914-86.2019.8.06.0001 Fortaleza, Relator:
Carlos Alberto Mendes Forte
, Data de Julgamento: 01/02/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO EVENTO DANOSO. Não tendo o autor apresentado qualquer fundamento a justificar seu pedido de realização de nova perícia, não há como conhecer dessa parte do recurso, porquanto em desconformidade com o disposto no art. 1.010, II, do CPC. A correção monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT opera-se desde a data do evento danoso, caso o seu pagamento não se realize no prazo de 30 dias seguintes à entrega da documentação, como previsto no § 1º do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, com a redação da Lei nº 11.482/2007, e não a partir da edição da Medida Provisória nº 340/2006”.
(TJ-MG -
AC: 10000221467889001 MG, Relator:
José de Carvalho Barbosa
, Data de Julgamento: 17/02/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2023 – destaquei)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de Apelação,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024